Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada (inexistência de condenação em honorários).
II. O acórdão ora revisto, ao negar provimento ao recurso interposto pela requerente, deixou de condená-la ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da não atuação de causídico em grau revisional (não ofertadas contrarrazões ao apelo – item V da ementa – fato processual incontroverso).
III. Nos moldes da legislação de regência (Lei n. 9099/95, Art. 55), não haverá condenação na sentença de primeiro grau, salvo nos casos de litigância de má-fé, de sorte que não há de se falar em verbas sucumbenciais se, intimado para ofertar contrarrazões, a parte recorrida optou por não fazê-lo. Nesse sentido, aliás, o entendimento das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 977370; 2a TR, Acórdão 982503; 3a TR, Acórdão 1102484.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (obscuridade, contradição, omissão – Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.